Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700109-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSE SOUSA em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Todavia, no que tange à cirurgia solicitada, não há qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR ao Distrito Federal que submeta a parte autora à CONSULTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO.” Alega estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois há risco de vida e o paciente sofre dores físicas, sofrimento psíquico, além de estar em estado de incapacidade laboral e risco elevado de deformidade permanente. Pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. Compulsando os autos de origem no 0702787-43.2020.8.07.0016, verifica-se estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo de dano e a plausibilidade do direito. Ao contrário do que decidiu o magistrado de origem, há nos autos, elementos demonstrando a gravidade do tumor. O relatório médico indica o tratamento de retirada cirúrgica do tumor na face, com necessidade de UTI pós-operatório, e menciona a urgência, perigo de vida, sofrimento psíquico, físico, incapacidade laboral, risco de debilidade permanente e deformidade permanente (ID 54295732 e 54295729). Além disso, tal tratamento está na lista de serviços realizados pelo SUS e a parte agravante é pessoa idosa, portadora de câncer. Dessa forma, defiro a liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que submeta a parte autora CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR NA FACE COM UTI PÓS- OPERATÓRIO. Fixo o prazo de 30 (trinta dias) dias úteis para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão. Intime-se o Distrito Federal por meio eletrônico, com a urgência que o caso requer. Intime-se, ainda, a Secretária de Saúde da presente decisão, por meio de oficial de justiça. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito